Tribunal: STF
Processo: ARE 796082
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.06.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEI FEDERAL Nº 9.784/1999. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇOS DO IAPEP. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA FÉ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Precedentes.



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 839 da repercussão geral, o qual trata de matéria diversa da discutida nestes autos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).